Tribunal: TJPA
Processo: 0808512-48.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808512-48.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

APELADO: MARIO ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0808512-48.2024.8.14.0028

C
OMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ADVOGADO: GIANMARCO COSTABEBER – OAB/PA 18.622-A

APELADO: MARIO ROCHA PEREIRA.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. FORÇA MAIOR JUSTIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual e garantida por alienação fiduciária, diante da não apresentação do contrato original, conforme determinado em despacho de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da não apresentação do contrato original no prazo estipulado, mesmo diante de justificativa fundada em força maior decorrente de calamidade pública reconhecida na sede da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação do contrato original pode ser exigida como documento essencial à petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC.

4. Contudo, a extinção do feito mostra-se desproporcional quando a ausência decorre de força maior devidamente justificada, como no caso de calamidade pública que comprometeu o acesso ao acervo físico do banco autor.

5. Aplicação dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

6. Dever de oportunizar novo prazo razoável para a regularização do vício formal, em atenção ao devido processo legal substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Autos retornam à origem para que seja concedido novo prazo de 10 (dez) dias ao autor para juntada do contrato original, sob pena de extinção.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por ausência de documento essencial à petição inicial deve ser afastada quando a parte justifica o descumprimento da ordem judicial por motivo de força maior devidamente comprovado. 2. Em tais casos, deve-se oportunizar novo prazo razoável para regularização da demanda, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível de id. 29727861, interposta por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., objetivando a reforma de sentença de id. 29727855, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu a petição inicial e,

extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Cuida-se na origem, de Ação de Busca e Apreensão onde a parte autora aduz que a parte demandada deixou de adimplir as prestações contratuais de financiamento de 04 maquinas agrícolas (02 tratores, 01 roçadeira e 01 pulverizador), cujo valor atualizado da dívida imputável ao réu, em 17/05/2024, atinge a cifra de R$ 1.279.194,82 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). Motivo pelo qual pleiteiou a busca e apreensão dos referidos bens descritos na inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de dez dias, apresentasse as vias originais das cédulas de crédito pela qual foi instrumentalizado o negócio, sob pena de indeferimento (id.

29727851).

Em petição de id.

29727852, a instituição bancária demandante requereu a reconsideração da decisão, bem como, de forma alternativa, pugnou pela prorrogação do prazo, considerando-se o estado de calamidade na Comarca de Porto Alegre/RS e a distância até a Comarca de Marabá/PA, uma vez que tanto o Autor quanto os seus procuradores possuem endereços profissionais na cidade de Porto Alegre/RS, tragicamente atingida por chuvas intensas.

Em sentença de id. 29727855, o Juízo de Origem indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Inconformada, a Instituição Bancária autora interpôs apelação no id. 29727861, onde alega em apertada síntese que, o Juiz a quo não apreciou a petição de prorrogação de prazo, apresentada pelo Apelante, bem como, tanto o demandante quanto seus procuradores foram compelidos a trabalhar remotamente por mais de dois meses. Notavelmente, esse contexto de anormalidade dificultou a obtenção pelos procuradores do Apelante dos documentos originais exigidos pelo MM. Juiz a quo, considerando-se o estado de calamidade na Comarca de Porto Alegre/RS e a distância até a Comarca de Marabá/PA, uma vez que tanto o Autor quanto os seus procuradores possuem endereços profissionais na cidade de Porto Alegre/RS, tragicamente atingida por chuvas intensas.

Defende ainda que somente poderia ser exigir a apresentação dos documentos originais, caso haja impugnação fundamentada de “adulteração” pelo requerido, o que não é o caso dos autos.

Ao final, requer a cassação da sentença guerreada e o prosseguimento da ação.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito em razão da não apresentação, no prazo determinado, do contrato original firmado entre as partes, conforme determinado pelo juízo de origem em sede de despacho de emenda à petição inicial.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., em virtude de inadimplemento de diversas cédulas de crédito bancário, todas elas com cláusula de alienação fiduciária em garantia. O juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, entendeu que o contrato original era documento essencial à propositura da ação, conforme o disposto no art. 320 do CPC, e determinou a sua apresentação no prazo legal. Ante o descumprimento da ordem judicial, proferiu sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

Todavia, entendo que a decisão deve ser reformada. Explico.

Embora a ausência de documento essencial possa justificar a extinção do feito, o caso concreto demanda análise mais cautelosa diante das circunstâncias excepcionais apresentadas pela parte recorrente, notadamente a situação de calamidade pública oficialmente decretada na cidade de Porto Alegre/RS, sede do banco autor.

Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira demonstrou documentalmente a ocorrência de evento de força maior — enchentes que afetaram amplamente a região metropolitana de Porto Alegre — e que, por força desse evento, o acesso ao acervo físico da instituição restou temporariamente inviabilizado, impedindo a localização e remessa do contrato original dentro do prazo fixado.

Tal circunstância extraordinária reveste-se de relevância jurídica, sobretudo à luz do princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), os quais impõem ao juízo o dever de atuar de forma a não sacrificar o direito da parte por formalismos excessivos, especialmente quando demonstrado que a inércia não decorreu de má-fé ou desídia, mas sim de força maior.

Nesse sentido, a extinção do processo por ausência de documento essencial somente se justifica quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte ou não justifica adequadamente a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

É indevida a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, quando a parte justifica a impossibilidade de atender à determinação judicial de emenda da inicial, por motivo alheio à sua vontade, devendo ser oportunizada nova chance para regularizar o feito.

No caso em apreço, a parte autora justificou a omissão com base em fato público e notório, inclusive reconhecido por decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o qual ensejou ampla interrupção de atividades comerciais e institucionais, inclusive de serviços cartorários, bancários e de logística.

Assim, parece-me que a penalidade processual de extinção do feito revela-se desproporcional, impondo-se a reforma da sentença para concessão de novo prazo, por mais 10 (dez) dias, para que o banco autor proceda à juntada do contrato original, conforme anteriormente determinado.

Trata-se de medida que preserva a efetividade do processo, respeita o contraditório e assegura o devido processo legal substancial, sem prejuízo à parte adversa, que poderá exercer plenamente sua defesa após a regularização da inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido ao autor o prazo de 10 (dez) dias para juntada do contrato original exigido, sob pena de extinção.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025